Tribunal: CARF
Processo: 19515.003219/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003219/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.134 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
ITAJARA COMERCIO DE CARNES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Compete ao sujeito passivo a produção da prova tendente a demonstrar a
extinção do crédito tributário por pagamento, na forma do artigo 156, I do CTN
c/c artigo 373 do NCPC.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
COTA
DA
EMPRESA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes aut/os.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para que a multa por descumprimento de
obrigação principal seja limitada a 20%.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003219/2010-79
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.134 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003219/2010-79

Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.305.927-2) para cobrança das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa incidentes sobre o valor da remuneração paga a
segurados empregados, extraído do cotejo entre a DIRF e as GFIP.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 35/38.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 44/53.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS
julgou o lançamento procedente em parte às fls. 208/219, por meio do acórdão a seguir
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Debcad no 37.305.927-2
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS. RELATÓRIO DE VÍNCULOS
O “Relatório de Vínculos” anexo a Auto de Infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas
nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
GFIP. RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
Deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do sujeito passivo, ou de terceiros,
relacionados com o ato, no sentido de repararem a falta cometida, não exclui sua
responsabilidade, sujeitando-se às penalidades próprias do lançamento de ofício.
VALOR RECOLHIDO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
Os saldos de valores recolhidos pelo sujeito passivo antes do início da ação fiscal
devem ser apropriados no lançamento, priorizando os valores declarados pelo sujeito
passivo em GFIP e observando-se as demais disposições normativas sobre o assunto.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constatado equívoco no lançamento, cabe a sua retificação.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora pode indeferir a perícia que considerar prescindível.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
Não se aplica a retroatividade benigna uma vez que a multa da legislação de regência se
mostrou a mais benéfica ao contribuinte.
MULTA. REDUÇÃO.
A aplicação da multa decorre de lei, não podendo ser reduzida.
JUROS SOBRE A MULTA.
Os juros incidiram sobre o valor originário lançado. Não houve incidência de juros
sobre a multa.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 250/256.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.134 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003219/2010-79

Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 10/8/15 (fl. 248) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 28/8/15 (fl. 250). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como relatado acima, o crédito tributário destes autos decorre do levantamento de
diferenças de remunerações pagas a segurados obrigatórios, apuradas mediante o
confrontou/batimento entre a DIRF e as GFIP de 2007.
A defesa do autuado cinge-se a alegar que houvera o recolhimento integral dos
valores relativos às competências levantadas no auto de infração.
Por ocasião do julgamento em primeira instância, constatou-se que o então
fiscalizado houvera retificado suas GFIP após o início do procedimento fiscal, não produzindo
efeitos junto ao lançamento em tela, por força do artigo 138 do CTN.
Constatou-se, ainda, que antes de o início da ação fiscal, o autuado, ao retificar
sua GFIP e muito provavelmente por descuido, acabou por sobrepor a anterior com uma outra
que continha apenas um segurado obrigatório. Confira-se o constatado pelo julgador de primeira
instância:
As GFIP retificadoras enviadas a partir da versão 8.0 do sistema SEFIP devem ser
efetuadas mediante a transmissão de novo arquivo, contendo todos os fatos geradores,
inclusive os já informados, com as respectivas correções e confirmações. A nova GFIP
substitui a anterior de mesma chave (CNPJ/CEI do empregador/contribuinte -
competência — código de recolhimento — FPAS). No caso observo que o sujeito
passivo ao retificar as suas GFIPs do período de 01/2007 a 06/2007, nas quais havia
informado empregados e contribuintes individuais, declarou somente um segurado -
Juvenal Feliciano Ferreira Neto (categoria 15 - contribuinte individual - transportador
autônomo, com contribuição sobre remuneração), deixando de declarar os demais.
Não obstante, os valores recolhidos em relação a esses fatos geradores então
excluídos pela retificadora foram oportunamente apropriados pela instancia de piso, resultando
na significativa redução do crédito lançado.
Nesse contexto, o ora recorrente renova sua alegação, mas não traz em seu recurso
sequer um demonstrativo capaz de evidenciar os valores recolhidos antes de o início da ação
fiscal e ainda não apropriados por ocasião do julgamento anterior, motivo pelo qual não vejo
reparos a serem promovidos na decisão objurgada, quanto a este ponto.
É dizer, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito
exercido pelo Fisco, consoante estabelece o artigo 373 do NCPC.
Ao final de seu recurso, ainda pleiteou o autuado a redução da multa, forte no
artigo 106, II, “b” e “c” do CTN.
Voltando ao lançamento, em especial à fl.37, é de se notar que o autuante, após
promover o cotejo entre a multa atual de 75% e o somatório das multas por descumprimento de
obrigação acessória (antigo art. 32, IV, §§ 5o e 9o da Lei 8.212/91) com a de 24% (antigo artigo
35 da Lei 8.212/891), houve por bem aplicar a de 24%, por entender ser a mais benéfica neste
lançamento.
Pois bem.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.134 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003219/2010-79

Há de se registrar, de início, que em Sessão do PLENO, no dia 6 de agosto de
2021, este Colegiado, por unanimidade de votos, houve por bem revogar o enunciado de Súmula
CARF no 119, que continha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
O fundamento central que deu azo à sumula hoje revogada repousa na tese de que
o artigo 35-A, incluído pela MP 449/2008, que estabeleceu a multa de ofício forte no artigo 44
da Lei 9.430/96, procurou apenar – em um só instante - duas condutas, que, antes de sua edição,
seriam sancionadas por dois artigos distintos, quais sejam: art. 35 (descumprimento de obrigação
principal) e §§ 4o e 5o do artigo 32 (descumprimento de obrigação acessória). Nesse sentido a
determinação de que ambas as multas anteriormente vigentes fossem, quando conexas/
associadas, somadas e comparadas com aquela decorrente do então novo dispositivo, no patamar
ordinário de 75%. Foi o que se usou chamar de “cesta de multas”.
Naquela Sessão, levou-se em conta as reiteradas manifestações da Fazenda
Nacional, a exemplo da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do Parecer SEI no
11315/2020/ME, que justificaram a inclusão e manutenção desse tema da lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN. Confira-se o que diz o subitem “c” do item “1.26-
multas” constante da citada lista:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento
do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de
afronta
ao
disposto
no
art.
144
do
CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR,
AgRg
no
REsp
1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No
11315/2020/ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje revogado artigo 35 deveria
ser comparada com aquela resultante de sua nova redação, é dizer, limitada a 20%, já que,
segundo entende aquela corte, a multa de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.134 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003219/2010-79

existir com o advento daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas
em relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, mas
curvando-me à jurisprudência pacífica do STJ1, que justificou, ante a inviabilidade de reversão
do entendimento acima e da submissão do tema ao STF, a sua inclusão na lista nacional de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, ora recorrente, aliado, ainda, ao princípio da eficiência
administrativa, encaminho por dar provimento ao recurso quanto a esta matéria, para limitar a
multa lançada, que detinha percentual variável no tempo, a 20%, com esteio na nova redação
daquele artigo 35.
Forte no exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apenas para que a
multa por descumprimento de obrigação principal seja limitada a 20%.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Excertos da Nota SEI 27/2019
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente inviabilidade de reversão do
entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os
quais exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.

Por fim, ressalte-se que o tema objeto da presente Nota não ostenta
contornos constitucionais, versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais,
o que inviabiliza a sua submissão, via recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.134 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003219/2010-79

Fl. 336
DF CARF MF
Original